Tribunal: TJDFT
Processo: 0709224-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709224-43.2023.8.07.0001 RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO PRETÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO. COBRANÇA EM FATURA ÚNICA. INDIVIDUALIZAÇÃO DOS DÉBITOS ANTIGOS E ATUAIS. NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Está pacificado no STJ o entendimento de que “é lícito o corte administrativo do serviço de energia elétrica por mora do consumidor quando a) se tratar de débito decorrente de cobrança regular de consumo, concernente ao último mês mensurado, e b) houver aviso prévio da suspensão. (...)” (STJ - REsp: 1381222 RS 2013/0105662-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 27/03/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/08/2019). 2. O parcelamento de débito de energia elétrica é previsto no art. 344 da Resolução Normativa ANEEL 1.000/2021. Destaca-se a possibilidade de inclusão das parcelas nas faturas de energia elétrica subsequentes com a devida especificação. 3. Na revogada Resolução Normativa ANEEL 414/2010, havia previsão expressa da hipótese de suspensão do fornecimento de energia em caso de inadimplemento de débito parcelado, redação que não foi repetida na Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021. 4. Embora a ANEEL, na Consulta Pública 18/2021, tenha afirmado que o “não pagamento da fatura enseja a suspensão do fornecimento, inclusive no caso de parcelamento incluído na fatura”, tal medida – que foi excluída textualmente do texto da Resolução Normativa ANEEL 1.000/2021- é abusiva. 5. A inclusão das parcelas do débito renegociado na fatura do consumo do mês corrente não altera a natureza de dívida pretérita para débito atual, pois o parcelamento do débito pretérito representa mera dilação do prazo de pagamento. Assim, a suspensão do fornecimento de energia nos casos em que inadimplida a fatura atual que inclui parcelas de débitos pretéritos contraria o entendimento do STJ de que o corte no fornecimento da energia elétrica se restringe a débitos atuais. 6. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação; b) artigos 360, inciso I, do CC, 6o, §3o, inciso II, da Lei 8.987/95 e 47 do CDC, tendo em vista que o não pagamento de parcelamento devidamente pactuado e lançado na fatura constitui inadimplemento novo e pode sujeitar a interrupção do fornecimento de energia. Enfatiza que o Termo de Confissão de Dívida no qual foi feito o parcelamento possui natureza de novação. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgados do TJPI e TJRS; c) artigo 421, parágrafo único, do CC, porquanto o órgão julgador desconsiderou a autonomia privada das partes. Busca seja reconhecida a impossibilidade de intervenção do Judiciário nos Termos de Confissão de Dívida (princípio da intervenção mínima), julgando totalmente improcedente a pretensão do MPDF. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado GUSTAVO HENRIQUE CAPUTO BASTOS, OAB/DF 7.383. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 360, inciso I, do CC, 6o, §3o, inciso II, da Lei 8.987/95 e 47 do CDC, e ao dissenso pretoriano relacionado. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado GUSTAVO HENRIQUE CAPUTO BASTOS, OAB/DF 7.383, nos termos formulados no ID 70990301. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028